Tribunal: TCU
Processo: 026.994/2018-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação formulada em face de supostas irregularidades relativas à renúncia fiscal decorrente da republicação do Decreto n. 7.742, de 30.5.2012, e da revogação da Portaria 221, de 29.4.2014, do então Ministério da Fazenda.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação formulada pelo Procurador da República no Distrito Federal João Gabriel Morais de Queiroz acerca de possíveis irregularidades relacionadas à renúncia fiscal decorrente da republicação do Decreto 7.742/2012 e revogação da Portaria 221/2014, do então Ministério da Fazenda, assim como eventual prejuízo financeiro aos cofres públicos dela decorrentes, sob a alegação de que o referido decreto, ao ter alterado as alíquotas incidentes sobre os concentrados para refrigerantes, não teria observado as condições estabelecidas para instituição ou ampliação de renúncias de receitas tributárias, em especial a estimativa de impacto orçamentário e financeiro; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento no art. 237, inciso III, do Regimento Interno do TCU, conhecer da presente representação, tendo em vista que atende aos seus requisitos de admissibilidade, para, no mérito, julgá-la parcialmente procedente; 9.2. nos termos do art. 59, § 1.o, inciso V, da Lei Complementar n.o 101/2000, alertar o Poder Executivo Federal de que a concessão ou ampliação de incentivo ou benefício de natureza tributária dos quais decorram renúncias de receitas, por ato normativo do Poder Executivo, deve obedecer os requisitos previstos no art. 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal, ressalvadas as hipóteses do art. 14, § 3.o, inciso I, do referido diploma, bem como o art. 113 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias e os dispositivos pertinentes da Lei de Diretrizes Orçamentárias em vigor, aplicando-se, no que couber, a resposta do Tribunal de Contas da União na Consulta julgada por meio do Acórdão 1907/2019-TCU-Plenário , relator Ministro Raimundo Carreiro; 9.3. dar ciência desta deliberação ao representante, à Procuradoria da República no Distrito Federal, ao Ministério da Economia, à Casa Civil da Presidência da República, à Comissão de Assuntos Econômicos do Senado Federal, à Comissão de Finanças e Tributação da Câmara dos Deputados e à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização do Congresso Nacional; 9.4. Arquivar os autos.